Tribunal: TJDFT
Processo: 0753226-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0753226-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONATAN CASTRO LIMA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JHONATAN CASTRO LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704395-41.2018.8.07.0018, em face do pedido de sequestro do valor correspondente à RPV – Requisição de Pequeno Valor, determinou a intimação pessoal do Governador do Estado do Estado de Goiás, para prestar esclarecimentos sobre a ausência de pagamento, sob pena de responsabilização pessoal pela desobediência. O Agravante narra que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 30/05/2019 e, embora o Réu tenha concordado com o valor devido, vários erros foram cometidos no iter processual, acarretando o atraso na satisfação do crédito, de forma que apenas em 19/07/2020 foi proferida decisão intimando o Estado de Goiás para o pagamento da RPV no valor correto da dívida no prazo de 02 (dois) meses corridos. Ressalta que a obrigação não foi cumprida no prazo estabelecido, ensejando o requerimento de sequestro do valor. Diz que não houve deferimento do sequestro, tendo o Estado de Goiás sido intimado para justificar a ausência de pagamento, circunstância que se repetiu posteriormente, ou seja, ausente o pagamento, o Ente Público fora novamente intimado para justificar o inadimplemento, limitando-se a juntar aos autos o andamento do processo administrativo. Sustenta que, após a intimação do devedor por duas oportunidades, a determinação de intimação pessoal do Governador do Estado de Goiás viola o princípio da paridade de tratamento, insculpido nos artigos 7o e 139 do CPC, conferindo privilégios ao Ente Público, além daqueles já previstos em lei. Alega, ainda, afronta aos princípios da cooperação, da efetividade da decisão de mérito e da duração razoável do processo (artigos 6o, 4o e 139, II, do CPC), bem como ao disposto no art. 534, § 3o, inciso II, do CPC, combinado com o art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Afirma ser descabida a intimação pessoal do Governador do Estado, ante o art. 132 da Constituição da República e o art. 182 do CPC, segundo os quais as Procuradorias são responsáveis pela representação judicial dos Entes Federativos. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o sequestro do valor de R$ 5.189,86 (cinco mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) nos cofres do Estado de Goiás e sua posterior transferência para a conta bancária indicada na petição recursal. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça, conforme consta dos autos de origem. Contrarrazões apresentadas, nas quais o Agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o Agravante não teria deduzido razões hábeis a “infirmar as premissas adotadas na decisão agravada” (ID Num. 22536311, pág. 2), bem como por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a RPV estaria pendente de processamento e pagamento perante o setor competente da Secretaria de Estado da Economia de Goiás (processo SEI no 202000003010735). No mérito, defende o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, depreende-se que o recurso aviado é manifestamente inadmissível, devendo ser-lhe negado seguimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ainda que por razão diversa daquelas suscitadas pelo Agravado. A despeito das razões deduzidas pelo Agravante, o ato judicial atacado não ostenta cunho decisório. Confira-se seu inteiro teor, in verbis: O cumprimento de sentença foi recebido, consoante ID 35952029, em 31/05/2019. Em manifestação de ID 39578332, de 12/07/2019, o Estado de Goiás concordou com o valor exequendo. Decisão de ID 40211691, de 19/07/2019, solicitou a requisição de pagamento de RPV relativo aos honorários advocatícios. Como o pagamento não foi realizado no prazo de 60 dias, o patrono postulou pelo sequestro da quantia (ID 73183024), em 25/09/2020. Determinou-se, então, a intimação da parte executada para justificar a razão do não pagamento da quantia (ID 73402312), tendo se manifestado no ID 79419840, apenas para demonstrar que há PA em aberto para pagamento, sem andamento desde julho de 2020. Conforme se vê na reprodução do andamento do procedimento administrativo via SEI, de ID 79419844, criado o processo administrativo para dar cumprimento ao RPV em 23 de julho de 2020, não houve mais nenhum procedimento destinado ao pagamento devido, que deveria ser realizado em 60 dias. Intime-se novamente o Governador do Estado, pessoalmente, para esclarecer o pagamento sob pena de responsabilização pessoal pela desobediência. P. R. I. Observa-se que o juiz a quo limitou-se a consignar os eventos relevantes desde o recebimento do cumprimento de sentença e determinar a intimação pessoal do Governador para prestar esclarecimentos, sem sequer fazer referência à possibilidade ou não de sequestro dos valores correspondentes à RPV – Requisição de Pequeno Valor. Trata-se, na verdade, de manifestação absolutamente desprovida de conteúdo decisório, devendo ser compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil), espécie de pronunciamento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do diploma processual civil. Ademais, ainda que se pudesse considerar a intimação do Governador como ato de conteúdo decisório, não seria possível a reforma da decisão pelo órgão ad quem, para se determinar o sequestro de verba pública, tendo em vista a inexistência de provimento jurisdicional sobre o tema no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Da Conclusão Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator